Tribunal: TJSP
Processo: 1039382-55.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – 'ZERO QUILÔMETRO' – VÍCIO DO PRODUTO – CONSTATAÇÃO – ART. 18, § 1o, II, DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO À CONDIÇÃO ANTERIOR – DANO IMATERIAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ELEIÇÃO EM R$

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – 'ZERO QUILÔMETRO' – VÍCIO DO PRODUTO – CONSTATAÇÃO – ART. 18, § 1o, II, DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO À CONDIÇÃO ANTERIOR – DANO IMATERIAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ELEIÇÃO EM R$ 10.000,00 – PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Comprovado nos autos o fato de que o veículo adquirido pelo autor ostentava vício de fabricação, apto ao desfazimento da transação comercial, de rigor a procedência da ação de rescisão contratual, sendo devido o ressarcimento pelos danos materiais e morais. A questão em foco é regrada pelo CDC, porquanto presentes a figura do consumidor, compreendido na pessoa da autora, e dos fornecedores, nas pessoas da financeira, e vendedora, nos exatos termos do art. 2o e 3o da norma especial;
II – Resolvido o contrato de venda e compra estabelecido entre as partes envolvendo o veículo, tendo o comprador mantido a posse do automóvel por mais de 43 (quarenta e três) meses e rodado mais de 43.000 quilômetros, correta a restituição dos valores com base na Tabela FIPE, para se evitar o enriquecimento sem causa do autor;
III – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, não podendo ser gerador de enriquecimento sem causa, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, atendendo o valor arbitrado tais parâmetros, de rigor a fixação do valor em R$10.000,00.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS AO RÉU – RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Considerando-se que o resultado do julgado influencia na condenação atinente aos ônus sucumbenciais, deve o réu suportar integralmente os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039382-55.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRUNO VALEIRA GALFO, é apelado/apelante CHS MOTORS VEÍCULOS, PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso do autor e negaram provimento ao da ré, por v.u. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039382-55.2015.8.26.0002
5 - Voto no 43.464
2
Apelação no 1039382-55.2015.8.26.0002
Apte/Apdo : BRUNO VALEIRA GALVO e
CHS MOTORS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Comarca
: São Paulo 03a Vara Cível de Santo Amaro
Juiz (a)
: Fabrício Stendard
V O T O No 43.464
COMPRA E VENDA BEM MÓVEL VEÍCULO AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
NOVO 'ZERO QUILÔMETRO' VÍCIO DO PRODUTO
CONSTATAÇÃO ART. 18, § 1o, II, DO CDC RESCISÃO
CONTRATUAL RESTITUIÇÃO À CONDIÇÃO ANTERIOR
DANO IMATERIAL CONFIGURADO
ARBITRAMENTO
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ELEIÇÃO
EM R$ 10.000,00
PRECEDENTES DESTA COLENDA
CÂMARA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I Comprovado nos autos o fato de que o veículo adquirido pelo
autor ostentava vício de fabricação, apto ao desfazimento da
transação comercial, de rigor a procedência da ação de rescisão
contratual, sendo devido o ressarcimento pelos danos materiais e
morais. A questão em foco é regrada pelo CDC, porquanto
presentes a figura do consumidor, compreendido na pessoa da
autora, e dos fornecedores, nas pessoas da financeira, e
vendedora, nos exatos termos do art. 2o e 3o da norma especial;
II Resolvido o contrato de venda e compra estabelecido entre
as partes envolvendo o veículo, tendo o comprador mantido a
posse do automóvel por mais de 43 (quarenta e três) meses e
rodado mais de 43.000 quilômetros, correta a restituição dos
valores com base na Tabela FIPE, para se evitar o
enriquecimento sem causa do autor;
III A quantificação da compensação derivada de dano moral
deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade
contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela
vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em
um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de
punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento
idêntico,
não
podendo
ser
gerador
de
enriquecimento sem causa, atendendo aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade. Assim, atendendo o valor
arbitrado tais parâmetros, de rigor a fixação do valor em
R$10.000,00.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

SENTENÇA
REFORMADA ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039382-55.2015.8.26.0002
5 - Voto no 43.464
3
RÉU RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Considerando-
se que o resultado do julgado influencia na condenação atinente
aos ônus sucumbenciais, deve o réu suportar integralmente os
ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
BRUNO VALEIRA GALVO propôs ação de indenização por
danos materiais e morais frente a CHS MOTORS VEÍCULOS, PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA.
A r. sentença de fls. 226/232, cujo relatório se adota e em nada
modificada por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados à fl. 251
, julgou parcialmente procedente a pretensão para: (i) desconstituir o
contrato de compra e venda, (ii) condenar a ré à restituição da quantia de R$
35.199,00, corrigida a partir da sentença e acrescida de juros de mora
contados da citação, (iii) determinar ao autor que devolva o automóvel à ré,
livre de ônus e de dívida, no estado em que se encontrava na data da perícia,
antes do que não poderá se apropriar do quanto vier a ser depositado por ela
para cumprimento da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, as partes
dividirão igualmente as custas e as despesas processuais, os honorários
advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §2o do Código de Processo
Civil, foram arbitrados como devidos pela ré em 10% do valor da condenação
e arbitro os devidos pelo autor em 10% de R$ 28.143,50, equivalentes à
diferença entre o valor da pretensão (R$ 63.342,50) e o valor da condenação,
estes corrigidos a partir da data do ajuizamento da ação.
Inconformadas, recorrem as partes.
Apela o autor, alegando, em suma, que ficou comprovado por meio
de prova pericial a existência de vício relativo à falha de alinhamento que
compromete a dirigibilidade e, por isso, torna o automóvel inadequado ao fim
a que se destina. Impugna o valor arbitrado em sentença a ser devolvido pelo
automóvel com base na Tabela FIPE afirmando que corresponde a quase R$
15.000,00 (quinze mil reais) de desvalorização do veículo desde a retirada da
concessionária, em 2015. Aduz que a extinção do contrato deve ser suportada
pela ré, na condição de vendedora e solidariamente responsável pela falha do
fabricante do produto, nos termos do art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, de modo que deve ser condenada a restituir o valor integral
desembolsado no ato da compra. Pleiteia que a ré seja condenada ao
pagamento da multa prevista na cláusula 13a do contrato de compra e venda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039382-55.2015.8.26.0002
5 - Voto no 43.464
4
além do ressarcimento das despesas com os acessórios que instalou no bem,
devidamente corrigidas. Pugna pela aplicação dos artigos 186 e 927 do
Código Civil, dos artigos artigos 6o,VI, 39, V e 51, IV do Código de Defesa
do Consumidor e do artigo 5o, V e X da Constituição Federal para que seja
reconhecida a responsabilidade civil pela prática de ato ilícito e da obrigação
de reparar o dano. Requer o provimento recursal para que a ação seja julgada
totalmente procedente, com a imputação dos ônus sucumbenciais
exclusivamente à requerida (fls. 239/248).
Inconformada apela também a ré aduzindo que, desde a aquisição,
o autor levou o veículo por 02 (duas) vezes à concessionária para reparos, em
04.08.2015 e 13.0.2015, sendo as reclamações verificadas e os problemas
devidamente corrigidos, entregando o automóvel no mesmo dia. Alega que o
laudo pericial produzido foi claro ao afirmar que os problemas apresentados
eram completamente sanáveis, o que somente reforça a necessidade de o
apelado ter enviado novamente o veículo para reparos antes de pleitear a
rescisão do contrato, nos termos do art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor. Aduz que o autor deixou de realizar as revisões periódicas sobre
o veículo, na forma recomendada pela fabricante, acarretando, assim, na
perda da garantia concedida diante da configuração da má conservação do
veículo pelo adquirente, que, de forma desidiosa, deixou de realizar a devida
manutenção. Afirma que a prova pericial é inconclusiva, pois há outros
fatores não considerados que levam ao desalinhamento do automóvel, tudo a
ensejar, pois, o provimento recursal (fls. 259/265).
Foram apresentadas contrarrazões, cada qual batendo-se pelo não
provimento do recurso que lhe é oposto (fls. 253/258 pela ré e fls. 270/274
pelo autor).
É O RELATÓRIO.
Conheço dos recursos, para dar parcial provimento ao recurso do
autor e negar provimento ao da ré.
Conforme se depreende dos autos, afirma o autor que, em
16.06.2015, adquiriu junto a ré o automóvel Hyundai HB20, zero quilômetro,
pelo preço de R$ 46.185,00, quantia paga à vista, conforme nota fiscal no
000.014.637. Logo após retirar o veículo da concessionária, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039382-55.2015.8.26.0002
5 - Voto no 43.464
5
08.07.2015, percebeu falhas na pintura no capô, no para-choque traseiro e na
afixação de adesivos, além da dificuldade de condução do veículo que puxava
para o lado esquerdo. Afirma, ainda, que levou o automóvel para reparo na
concessionária da ré, conforme constam das OS no 11778 e 12079, sem
sucesso. Por esta razão, ajuizou a presente ação almejando a restituição dos
valores que pagou pelo veículo zero quilômetro e danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A requerida, por sua vez, defende-se afirmando que os defeitos
apresentados foram sanados no prazo legal, sendo o veículo devolvido no
mesmo dia ao autor. Aduz que há outras causas que podem levar ao
desalinhamento do veículo de modo que a prova pericial é inconclusiva.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
condenar a ré a restituir ao autor o valor equivalente ao veículo na Tabela
FIPE e ao autor a entregar o automóvel a ré, livre de ônus e despesas,
reconhecendo a sucumbência recíprova.
Pois bem. A prova dos autos, tanto a fornecida pelo autor, como
aquela produzida no feito, através de prova pericial, confirmam a existência
de vício do produto, comprometedor de sua qualidade, como consta do laudo
pericial de fls. 162/210, em especial as respostas aos quesitos das partes (fls.
192/199), de modo que a ação é mesmo procedente.
O laudo pericial realizado, de forma clara, concluiu que o veículo
tem falha de alinhamento que compromete a dirigibilidade e, por isso, o torna
inadequado ao fim a que se destin.
Assim menciona o ilustre perito:
“(...) No mês de agosto de 2015, o veículo objeto da lide foi
encaminhado a empresa da Ré em duas ocasiões para avaliar do problema
relatado pelo Autor na inicial (desalinhamento, veículo puxando para a
esquerda), porém nesses documentos, não apresentam resultados ou anotações
técnicas que comprovem se os procedimentos tomados pela Ré durante o reparo
do veículo eram adequados à solução do caso.
Os resultados dos ângulos de câmber obtidos na “mesa de
alinhamento” na data da diligência, foto 31 deste laudo, confirmaram a
persistência do veículo puxando para o lado esquerdo durante do teste de
rodagem nas vias públicas, porém o veiculo já havia acumulado 43334 km
rodados.
Durante a vistoria, o perito teve acesso à parte inferior do veiculo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039382-55.2015.8.26.0002
5 - Voto no 43.464
6
não foi constato marcas de choques, impactos ou deformações visíveis nos
componentes estruturais do chassi e da suspensão ou montagem incorreta de
componentes da suspensão, de direção, conjunto rodas/pneus que possam
justificar o desacerto da “cambagem” e no alinhamento.
A única solução para o problema e tornar o veiculo apto a rodar é a
troca de todos os componentes de suspensão dianteira e traseira, de direção e
pneus. (...)” fl. 201.
Logo, confirmada a existência de vício do produto, assim como a
sua não solução pela vendedora, de rigor, a incidência da legislação
consumerista. E, dentre os direitos que são postos à disposição do
consumidor, se encontra aquele aqui pretendido, qual seja, o desfazimento do
negócio e indenização por danos morais experimentados, nos termos do art.
18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, não havendo a plena comprovação de que os vícios
foram sanados, outra solução não havia do que julgar pertinente a rescisão
contratual com a restituição das partes ao status quo ante, isto é, a
condenação da ré em restituir ao autor o valor do produto na data da prolação
da sentença, considerando-se a Tabela FIPE, condicionado tal pagamento,
como bem consta da r. sentença, à devolução do bem à vendedora-ré.
Nesse aspecto, correta a restituição dos valores com base na Tabela
FIPE, para se evitar o enriquecimento sem causa do autor, vez que o veículo
sempre esteve à sua desde 08.07.2015, de sorte que poderia dele fazer uso ou
não, de acordo com sua vontade e interesse, sem qualquer interferência da ré,
como de fato o fez tendo rodado com o automóvel, até a data da perícia,
43.334 quilômetros (fl. 171).
A eventual desvalorização apontada pela Tabela Fipe no preço de
mercado de mercado do veículo servirá como forma de remuneração à ré pelo
período de posse, o que não gera qualquer enriquecimento ilícito por parte do
autor em seu detrimento, mas justa indenização pelo tempo que desfrutou da
posse do bem.
Ademais, tendo a parte requerente se utilizado do bem durante a
vigência contratual, deverá arcar com o pagamento de eventuais multas
decorrentes de infração de trânsito até a data da efetiva entrega e do IPVA
proporcional incidentes sobre o bem durante tal período, assim como dos
alegados acessórios, os quais não foram sequer demonstrados por nota fiscal
ou comprovantes de pagamento, tudo sob pena de enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039382-55.2015.8.26.0002
5 - Voto no 43.464
7
No mesmo sentido é descabido pedido de multa contratual
formulado pelo autor com base na cláusula décima terceira (fl. 14) porque
prevista para a hipótese de arrependimento da compra e venda, situação não
retratada nestes autos.
Por outro lado, com relação a reparação imaterial, o pedido
comporta parcial acolhimento.
No caso, restou evidenciado que os problemas mecânicos
inviabilizaram a fruição do bem, deixando de oferecer a segurança necessária,
receio e medo durante a sua condução podendo, inclusive, causar acidentes.
Ora, quem adquire um carro zero quilômetro, de fabricante
conceituado no mercado automobilístico, jamais pode esperar que apresente
vícios ou defeitos de qualidade que implique em sua não utilização, sem que
seja sanado em tempo.
Os fatos em foco ultrapassaram os meros dissabores e
aborrecimentos derivados de vício oculto em veículo comercializado pela ré.
Comprou o autor um veículo novo, zero quilômetro, e seu viu em constante
pendenga com a loja para verificação do defeito apresentado, sendo
necessária a interposição desta ação para a satisfação de seu direito, o que
implica em configuração de dano imaterial compensável.
Assim, não se cuida de mero aborrecimento ou chateação, mas sim
de evidente acinte aos direitos do autor/consumidor, o que lhe trouxe revolta
e indignação, vendo-se atingido não exclusivamente em seu patrimônio, mas
em sua boa-fé, aos atributos de sua personalidade, a justificar a condenação
da ré ao pagamento de compensação pelo dano imaterial a que deu causa.
O dano moral, perfeitamente caracterizado na espécie, deve ter
adequado arbitramento, atentando-se para os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, levando-se em consideração não só a satisfação da vítima,
um bálsamo ao sofrimento suportado, como também o caráter punitivo à ré,
evitando-se, contudo, seja ele causa de enriquecimento sem causa por parte
daquela.
Nesse sentido, atento aos parâmetros acima traçados e a casos
análogos julgados por esta Colenda Câmara, creio que a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039382-55.2015.8.26.0002
5 - Voto no 43.464
8
10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, atualizado monetariamente desde a
publicação deste acórdão em respeito ao disposto na Súmula 362 do C. STJ,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Registre-se que o fato da indenização pelo dano material não
corresponder exatamente àquele pretendido pelo autor não traduz, no caso,
sucumbência de sua parte. Tal fato deve ser debitado à recusa da ré em,
prontamente, atender à solicitação do autor em rescindir o contrato, posto que
não solucionou o vício, consistente em fato do produto, no prazo legal a que
alude o CDC, retardando a solução da lide. Destarte, ante o princípio da
causalidade, a sucumbência há que ser destinada integralmente à ré.
Por fim, tem-se que o resultado do julgado influencia na
condenação atinente aos ônus sucumbenciais. Assim, considerando-se a regra
prevista para fins de arbitramento de honorários em sede recursal, nos termos
dos artigos 85, § 2o e § 11 e 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, considerando-se, ainda, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado na atuação em segundo grau e a sucumbência mínima do autor,
deve o réu suportar integralmente os ônus da sucumbência, razão porque
elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
(danos materiais e morais).
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso do autor e nego
provimento ao da ré.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator